Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024). 



    A Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República foi integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput,e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    Em Decisão datada de 30/9/2023, concedi a liberdade provisória a SILVIO DE MELO ROCHA, CPF nº 580.182.556-87, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia” (eDoc 120).



    Em 21/11/2024, foi realizado o interrogatório do réu SILVIO DE MELO ROCHA, tendo as partes sido intimadas para eventual requerimento de diligências nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal (eDoc. 433).



    Em 6/1/2025, a Defesa de SÍLVIO DE MELO ROCHA afirmou que é “PORTADOR DE NEOPLASIA MALÍGNA (CÂNCER)”, bem como requereu autorização para “deslocar-se até a cidade de Montes Claros, distante a 240 km, e a consulta estar agendada para às 07:00h, requer-se autorização para deslocar-se até o mencionado Hospital para tratar da saúde nos dias 20 e 21 de janeiro de 2025.” (eDoc. 454).



    O requerente juntou a cópia do agendamento de consulta com o médico hematologista Bruno Rafael Cangussu Brito, CRM nº 73.938, no Serviço de Oncologia do Hospital Dilson Godinho de Montes Claros, no dia 21/1/2025 às 7h (eDoc. 455). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que o requerente se submeterá a consulta médica com o médico hematologista Bruno Rafael Cangussu Brito, CRM nº 73.938, no Serviço de Oncologia do Hospital Dilson Godinho de Montes Claros, no dia 21/01/2025 às 7h.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de SÍLVIO DE MELO ROCHA, a partir do dia 20/1/2025, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para que compareça à consulta agendada no Serviço de Oncologia do Hospital Dilson Godinho em Montes Claros/MG, no dia 21/1/2025, às 7h.



    Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos. 



    Diante da consulta agendada para o dia 21/1/2025, o requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente